Tribunal: TJPA
Processo: 0809484-39.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10845 - Homicídio simples
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0809484-39.2023.8.14.0000

REQUERENTE: ALEXANDRO JORGE

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. PROVA NOVA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.

I.

Caso em exame

1.

A defesa pleiteia a revisão da sentença que condenou
ALEXANDRO JORGE
à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de
homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal)
, nos autos da Ação Penal n.
0008838-62.2014.8.14.0005
, tramitada perante a 5ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA.

II.

Questão em discussão

2.

O revisionante sustenta:

2.1.

Que sua culpabilidade não se amolda à autoria imediata do delito de homicídio.

2.2.

Que a confissão do autor dos fatos, WELDSON LOPES CREMON, não teria sido considerada quando do julgamento.

2.3.

Que em sede de justificação criminal teriam sido demonstrados depoimentos inverídicos que levaram à sua condenação (art. 621, II, CPP).

2.4.

Que há nova prova de sua inocência, consubstanciada nas declarações do real autor do crime de homicídio, WELDSON LOPES CREMON (art. 621, III do CPP).

III.

Razões de decidir

3.

A revisão criminal não se presta à mera reanálise do conjunto probatório já valorado nas instâncias ordinárias.

4.

Não se vislumbra prova cabal e irrefutável da falsidade dos depoimentos que embasaram a condenação, ônus que incumbia à defesa demonstrar de forma inequívoca.

5.

A prova nova apresentada, consubstanciada nas declarações unilaterais de terceiro que permaneceu silente em juízo na audiência de justificação criminal, não se mostra suficientemente robusta e inequívoca para desconstituir a coisa julgada.

6.

A alegação defensiva de que a culpabilidade do Revisionando não se amoldaria à autoria imediata do delito é matéria que, em princípio, foi ou poderia ter sido objeto de debate e análise durante a instrução criminal e no julgamento da apelação.

IV.

Dispositivo e Tese

7.

Revisão Criminal conhecida e desprovida.

Tese de Julgamento:
A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir provas e teses já analisadas na ação penal e na apelação. A alegação de falsidade de depoimentos exige prova cabal e irrefutável, e a prova nova de inocência deve ser robusta e inequívoca, não sendo suficiente declarações unilaterais de terceiro que opta pelo silêncio em juízo.

Dispositivo relevante citado:
artigo 621 do CPP

Jurisprudência relevante:
TJ-SP - Revisão Criminal: 23481749320248260000 São Paulo, Relator.: Conceição Vendeiro, Data de Julgamento: 27/02/2025, 8º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/02/2025
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar improcedente a revisão criminal, nos termos do relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 18 de março de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL:
0809484-39.2023.8.14.0000

REQUERENTE:
ALEXANDRO JORGE

REQUERIDO: ESTADO

VARA DE ORIGEM: COMARCA DE ALTAMIRA/PA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por ALEXANDRO JORGE
, em face de sentença proferida nos autos da Ação Penal n.
0008838-62.2014.8.14.0005
, tramitada perante a
5ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA
, na qual foi condenado à pena de
13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado
, pela prática do delito tipificado no
art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal (homicídio qualificado).

Em sua petição inicial, o autor requer, no mérito:

1.

O reconhecimento de que sua culpabilidade não se amolda à autoria imediata do delito de homicídio;

2.

A consideração da confissão do autor dos fatos, WELDSON LOPES CREMON, que não teria sido considerada quando do julgamento;

3.

O reconhecimento de que em sede de justificação criminal teriam sido demonstrados depoimentos inverídicos que levaram à sua condenação.

4.

A absolvição em face de nova prova de inocência, consubstanciada nas declarações do real autor do crime de homicídio, WELDSON LOPES CREMON.

Os autos vieram à minha relatoria.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo
NÃO CONHECIMENTO
da revisão criminal, por falta da condição de admissibilidade de cabimento, e, em entendimento contrário, pela sua
IMPROCEDÊNCIA
, consoante parecer de Num. 1478832327, ratificado posteriormente ID. 23753203.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

I – Do mérito

I.1. Da manifesta contrariedade à evidência dos autos e erro judiciário

A Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, de natureza excepcionalíssima, que tem por finalidade a
correção de um erro judiciário
manifesto, após o trânsito em julgado da decisão condenatória. Não se trata, em absoluto, de uma "terceira instância" revisora do julgamento, permitindo a simples reapreciação do conjunto fático-probatório já exaustivamente analisado nas instâncias ordinárias.

Como bem preconiza Rui Barbosa, "
A acusação é apenas um infortúnio, enquanto não verificada pela prova. Daí esse prolóquio sublime Res sacra reus. O acusado é uma entidade sagrada
". De fato, o poder punitivo do Estado somente se legitima com a comprovação da responsabilidade penal do réu. Contudo, uma vez finalizada a persecução penal com decisão condenatória transitada em julgado, esta goza da presunção de correção e imutabilidade que a
coisa julgada
confere, garantia fundamental à segurança jurídica e à ordem social. Somente em hipóteses taxativas e graves de erro judiciário, previstas no Artigo 621 do Código de Processo Penal, é possível relativizar a
res judicata
.

Analisando o presente pedido revisional à luz dos pressupostos legais e da prova que o instrui – ou, em alguns pontos, da alegada ausência de prova nos autos originários – em confronto com as manifestações nos autos, verifico que a pretensão do revisionando não encontra amparo nas estritas hipóteses de cabimento da revisão criminal.

O revisionando fundamenta seu pedido nos incisos II e III do Artigo 621 do CPP.

Primeiramente, quanto à alegação de que a sentença condenatória se fundou em
depoimentos comprovadamente falsos
, supostamente demonstrado na Justificação Criminal, entendo que a sentença condenatória
não se fundamentou em depoimentos, exames ou documentos, comprovadamente falsos
, e que o acusado ALEXANDRO JORGE foi condenado com
provas evidentes e verídicas
.

A condenação (incluindo a coautoria) foi baseada nas confissões dos réus e nas declarações de testemunhas oculares. A Justificação Criminal em si, embora mencionada como o meio pelo qual as "inverdades" teriam sido demonstradas, não teve seu conteúdo conclusivo apresentado nos excertos de forma a comprovar cabalmente a falsidade dos depoimentos originais que sustentaram a condenação, no sentido exigido pelo Artigo 621, II, do CPP. A mera alegação de que depoimentos originais eram inverídicos, sem a devida comprovação de sua falsidade e de que a sentença se fundou exclusivamente neles, não satisfaz o requisito legal.

Em segundo lugar, no que tange à alegação de
descoberta de novas provas de inocência
após a sentença, baseada nas declarações do corréu Weldson Lopes Cremon, incluindo as declarações escritas de 2009 não constantes dos autos principais e a suposta ratificação em Justificação Criminal, a análise também se mostra desfavorável.

Ao contrário do alegado pela defesa, o acusado Weldson Lopes Cremon
permaneceu calado
durante a audiência de justificação realizada em 08/05/2023. Portanto, a alegação de "ratificação tácita" da autoria por Weldson em juízo na Justificação Criminal não encontra respaldo nas informações constantes dos autos.

Quanto às declarações escritas de próprio punho de Weldson Lopes Cremon datadas de 13/09/2009, que a defesa alega não terem constado dos autos principais, é crucial que sejam, nos termos do Artigo 621, III, do CPP, "novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena" descobertas após a sentença.

Mais uma vez observo que o acusado Alexandro Jorge
não apresentou novas provas de inocência
após a sentença. Ademais, a alegação de Weldson ter sido o autor dos disparos, enquanto Alexandro estava apenas de "carona", já parece ter sido uma tese defensiva durante a instrução criminal ou na apelação. A própria decisão embargada, citada pela defesa, já mencionava Weldson como o "corréu autor do disparo que ceifou a vida da vítima", mas ressalvava que tal fato
não afastava a coautoria
de Alexandro em razão de sua atuação na ação delitiva em
comunhão de desígnios
com os demais acusados.

O Direito Penal Brasileiro, embora considere quem executa o verbo do tipo penal como autor, admite a coautoria plena na "comunhão de desígnios", onde todos que contribuem para o resultado respondem pela totalidade do crime. O Conselho de Sentença, cuja soberania é princípio constitucional, ao condenar Alexandro, acolheu uma das versões probatórias apresentadas, que, segundo o MP e o Acórdão de Apelação, estava amparada por provas evidentes e verídicas, incluindo as confissões e depoimentos de testemunhas oculares.

A Revisão Criminal
não se presta para reapreciar provas ou teses devidamente analisadas
na sentença condenatória ou no recurso de apelação. A defesa busca essencialmente uma revalorização do arcabouço probatório e uma alteração na conclusão sobre a coautoria, temas que já foram objeto de exame nas instâncias ordinárias, culminando em uma decisão condenatória confirmada em sede de apelação.

Tal pretensão
não encontra guarida na estreita via da Revisão Criminal
, conforme entendimento pacífico da jurisprudência pátria. Vejamos:

Revisão Criminal: art. 621, inc. I, Cód. Proc . Penal. Condenação: artigo 33, caput, combinado com o § 4º da Lei 11.343/2006. Materialidade e autoria não impugnadas: provas suficientes para a condenação. Pena-base: fixada no mínimo legal (05 anos e 500 dias - multa), o que permaneceu na segunda fase. Terceira fase: réu é primário, não registra antecedentes e a quantidade de droga não é excessiva, redução da pena na fração máxima de 2/3, totalizando 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, a qual foi substituída por um apena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade. Regime inicial: aberto. Mérito: Pedido de absolvição. Provas suficientes quanto a autoria do revisionando. Tema 506 do STF- presunção relativa afastada diante da prova do crime de tráfico. A Revisão Criminal não se presta ao reexame de provas. Revisão Criminal improcedente. (TJ-SP - Revisão Criminal: 23481749320248260000 São Paulo, Relator.: Conceição Vendeiro, Data de Julgamento: 27/02/2025, 8º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/02/2025).

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, LEI 11.343/06 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PRETENSAO DE REANÁLISE DE PROVAS - AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS. - A revisão criminal não se presta ao reexame de provas ou teses já apreciadas na sentença condenatória, mas sim como meio processual hábil a sanar erro técnico ou injustiça na condenação.- Salvo casos de erro técnico ou evidente injustiça, em sede de revisão criminal não se deve reduzir a reprimenda imposta ao condenado com obediência dos critérios legais, nos termos da Súmula 68 deste Tribunal. (TJ-MG - Revisão Criminal: 2142950-58.2023.8 .13.0000 1.0000.23 .214295-0/000, Relator.: Des.(a) Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 20/05/2024, 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 22/05/2024).

O Ministério Público de 2º Grau, em sua manifestação final, ratificou que a Sentença condenatória e o Acórdão nº 212.014/2020 da 3ª Turma de Direito Penal, que por unanimidade conheceu do Recurso de Apelação e negou-lhe provimento,
foram suficientemente fundamentados
na Legislação Penal e
não apresentam erro, irregularidade jurídica ou fática
que justifique sua reforma em sede revisional.

Este entendimento está em consonância com a jurisprudência do TJE/PA, que reitera que a revisão criminal não é uma segunda apelação e exige a apresentação de elementos novos que tornem a decisão transitada em julgado flagrantemente divorciada do apurado, o que não ocorreu no presente caso.

As alegações de violação ao princípio da presunção de inocência e cerceamento da ampla defesa não se sustentam no âmbito da revisão criminal quando as instâncias ordinárias confirmaram a condenação com base em provas consideradas suficientes e verídicas. O princípio da ampla defesa foi exercido durante a instrução processual e no recurso de apelação, e a presunção de inocência cede lugar à culpabilidade comprovada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Considerando, portanto, que as alegações do revisionando se consubstanciam em tentativa de reanálise e revalorização de provas já apreciadas, que a "nova prova" alegada (declarações de Weldson) não demonstra, pelos elementos contidos nos autos, a comprovação inequívoca da inocência do condenado após a sentença, e que a tese de falsidade dos depoimentos não foi cabalmente comprovada como fundamento exclusivo da condenação nos termos exigidos pela lei, a revisão criminal não se enquadra nas hipóteses do Artigo 621 do CPP.

O exame do mérito das alegações sob a ótica do Artigo 621 do CPP demonstra, de forma cabal, que os fundamentos invocados
não autorizam a desconstituição da coisa julgada
.

Diante de todo o exposto, acompanho integralmente a manifestação do Ministério Público de 2º Grau, no mérito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo improcedente a Revisão Criminal
, nos termos da fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém,
22 de maio de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/06/2025